Tribunal: TJDFT
Processo: 0737071-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, §2o, DO CPP. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE JUIZ TITULAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.
II. Não há afronta ao princípio da identidade física do juiz quando o magistrado sentenciante encerra a instrução criminal, ainda que esta tenha sido iniciada por juiz substituto.
III. A substituição temporária de juiz titular está prevista na Lei de Organização Judiciária e não necessita de prova administrativa em cada processo em que ocorre.
IV. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563, CPP), o que não foi comprovado.
V. Embargos de declaração não se prestam para reexame da matéria julgada, especialmente quando não configurada omissão.
VI. Embargos rejeitados.